Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730778-03.2024.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARLENE ALMEIDA BATISTA IMPETRADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE DE ALMEIDA BATISTA contra ato coator originariamente atribuído apenas à BANCA FUNATEC – Fundação de Apoio Tecnológico - em razão do concurso para a carreira de técnico em enfermagem do quadro de pessoal do Distrito Federal (ID. 62075901). Em sua petição inicial (ID. 62075895) a impetrante narra que fora aprovada em 19a colocação na cota para PCD, e teria de se submeter ao aferimento da incapacidade física. Contudo, durante a data agendada para a realização do procedimento aferição, fora acometida com problema de saúde e passou por cirurgia de emergência, realizada junto ao SUS, para a retirada do útero. Argumentou que, em posse dos relatórios médicos, formulou pedido de reagendamento na via administrativa, mas a impetrada indeferira o pedido. Ao final, pleiteou o deferimento da liminar para determinação da remarcação de novo exame para identificação da sua incapacidade física, ou a suspensão do edital. No mérito, requer a confirmação da liminar para que seja definitivamente mantida no certame, consoante resultado aferido no novo agendamento para aferição da incapacidade. Considerando o polo passivo indicado originariamente, o processo fora inicialmente distribuído à 3a Vara de Fazenda Pública do DF. Em seguida, a competência fora declinada para a 23a Vara Cível de Brasília, e esta, por sua vez, encaminhou o mandado de segurança à 1a Vara Cível de Ceilândia, que deferira a liminar nos seguintes termos (ID. 62076462): Trata-se de mandado de segurança. Alega a parte impetrante, em síntese, que realizou concurso público para o Cargo de técnica em enfermagem, edital01 - TECENF e obteve a 19a colocação em vagas designadas para pessoas com deficiência, que fora convocada para aferimento da incapacidade física, porém se encontrava em período de repouso pós-operatório, que foi excluída em razão do não comparecimento, que interpôs recurso sem êxito. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspenso o edital de convocação para exame de verificação de deficiência e pelaremarcação do exame paraidentificação e comprovação da incapacidade física da impetrante. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito está demonstrada por estar a impetrante impossibilitada de comparecimento no exame pericial para verificação da incapacidade física, o que, em princípio, não deve ser utilizado como fundamento para a sua exclusão do certame. O risco ao resultado útil do processo é evidente em razão do potencial exclusão do concurso público. Logo, deve o pedido ser concedido para possibilitar a aferição da condição de saúde da impetrante. De outro lado, não vislumbro necessidade de suspensão do edital convocatório, o que ensejaria transtornos aos demais candidatos e dispêndios à impetrada. Por conseguinte, CONCEDO A SEGURANÇA EM PARTE para determinar que a requerida proceda à remarcação do exame de identificação e comprovação de incapacidade física da impetrante. CONFIRO FORÇA DE ALVARÁ À PRESENTE DECISÃO, A QUAL DEVERÁ SER APRESENTADA DIRETAMENTE PELO REPRESENTANTE DA PARTE AUTORA. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 7o, inciso I, da lei 12.016. Os documentos de ID. 62076475 comprovam o cumprimento da liminar pela FUNATEC. Nas informações prestadas ao ID. 62076483, a impetrada suscitou, tão somente, a incompetência absoluta da vara cível, ao argumento do litisconsórcio necessário do Distrito Federal, em especial pela participação do então Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento, Gestão e Administração do Distrito Federal, atual Secretário de Estado da Economia. Ao final, postulou pela intimação do Distrito Federal por intermédio da PGDF. Ao analisar a preliminar suscitada, o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia reconheceu sua incompetência absoluta e devolveu o processo à 3a Vara de Fazenda Pública do DF. Diante deste contexto, em que a Vara Fazendária recebeu a ação mandamental ainda com a petição inicial que apenas indicava a Banca Examinadora como impetrada, não havia autoridade coatora relacionada ao Ente Federativo, razão pela qual determinou a intimação da impetrante, para que apresentasse emenda à inicial. Intimada, a impetrante indicou os atuais Secretário de Saúde, Sra. Lucilene Florêncio e o Subsecretário de Gestão de Pessoas, Sr. João Eudes (ID. 62076502). Estabelecido o contexto processual, a 3a Vara de Fazenda Pública reconheceu que a impetração em desfavor de Secretário de Estado ensejou sua incompetência absoluta ao fundamento do critério ratione personae. É o relatório. Considerando que a liminar já fora anteriormente apreciada, RATIFICO o ato judicial de ID. 62076462, e recebo a competência para o processamento do mandado de segurança. Intimem-se o DISTRITO FEDERAL, a SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e o SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, para que prestem as informações pertinentes no prazo legal. Dispensada nova intimação à FUNATEC, tendo em vista que já exercera seu direito de defesa, bem ainda pelo fato de que a emenda recebida pelo Juízo Fazendário modificou tão somente a ampliação do polo passivo. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 18:47:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora